Tribunal: TCU
Processo: 014.861/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1290/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014 e o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, conforme pareceres exarados nos autos (peças 12 e 13), em: a) conhecer da representação, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, e, no mérito, considerá-la procedente, abstendo-se, todavia, do endereçamento à entidade de medidas corretivas e/ou preventivas em face da falha apurada, por já ter sido promovido no âmbito do recente Acórdão 64/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para sua adoção; c) dar ciência desta decisão ao representante e à Universidade Federal de São Paulo; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 014.861/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Napoleão Manoel Filho (20238/OAB-PE), representando Serviir Sistemas e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.